Tribunal: TJES
Processo: 5006043-89.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006043-89.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REDENET PROVEDOR LTDA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CONFIGURADA EM DECISÃO QUE MODIFICOU O RESULTADO DA SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao prover apelação cível, reformou sentença que havia julgado improcedente o pedido principal e procedente a reconvenção. O acórdão reconheceu a nulidade de cláusula contratual de fidelização por prazo superior a 12 meses, determinou a inexigibilidade da multa rescisória de R$ 52.050,38 e condenou a parte à indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. A embargante alegou omissão quanto à readequação dos honorários de sucumbência, diante da modificação do panorama processual com a improcedência da reconvenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à readequação dos critérios de fixação dos honorários advocatícios, especialmente diante da inversão da sucumbência e da ausência de condenação na reconvenção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão se caracteriza pela ausência de definição expressa sobre os critérios de fixação dos honorários sucumbenciais após o provimento da apelação, o que compromete a clareza e a completude da decisão judicial.

A improcedência da reconvenção impõe o redimensionamento da verba honorária, afastando o critério do valor da condenação anteriormente aplicado e adotando, como base, o valor pleiteado na reconvenção, fixado em R$ 52.050,38.

O valor da condenação referente ao pedido principal deve ser utilizado como base para o arbitramento dos honorários devidos pela parte vencida, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

A inversão do resultado da sucumbência impõe a readequação dos critérios de fixação dos honorários advocatícios, com base no valor atualizado da condenação e, na ausência de condenação, no valor atribuído à causa.

A omissão quanto à base de cálculo dos honorários compromete a clareza da decisão e deve ser sanada nos termos do art. 1022, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 1022, II; Resolução ANATEL nº 632/2014, arts. 57, § 1º, e 59.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006043-89.2021.8.08.0014

EMBARGANTE: REDENET PROVEDOR LTDA

EMBARGADA: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Redenet Provedor Ltda-ME opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 14265078, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO CIVIL E DIREITO REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA (SCM). PESSOA JURÍDICA. CONSUMIDOR CORPORATIVO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO SUPERIOR A 12 MESES. NULIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e procedente a reconvenção. Na petição inicial, empresa provedora de internet pleiteou a declaração de nulidade de cláusula contratual de fidelização firmada com operadora de telecomunicações, a inexigibilidade de multa rescisória no valor de R$ 52.050,38 e indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito. O juízo de primeiro grau afastou a aplicação das normas consumeristas e das Resoluções da ANATEL, validando a cláusula de permanência mínima de 41 meses prevista em contrato. A parte autora interpôs recurso insistindo na nulidade da cláusula de fidelização e no pedido indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula de fidelização contratual superior a 12 meses celebrada com pessoa jurídica considerada “consumidor corporativo”, à luz da Resolução ANATEL nº 632/2014; e (ii) verificar se a inscrição do nome da apelante em cadastros de inadimplentes em razão de cobrança fundada em cláusula inválida enseja indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação contratual não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, pois a contratante utiliza os serviços como insumo para sua atividade empresarial, não sendo destinatária final, nem demonstrando vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica. Aplica-se à hipótese a Resolução ANATEL nº 632/2014, que regulamenta os direitos dos consumidores de serviços de telecomunicações, inclusive os corporativos. Nos termos do art. 59 da Resolução ANATEL nº 632/2014, o contrato de permanência firmado com consumidor corporativo deve garantir a possibilidade de contratação com prazo de fidelização de até 12 meses, conforme § 1º do art. 57 da mesma norma. A ausência de comprovação de que foi oferecida à contratante a opção de contratar com prazo de permanência de 12 meses torna inválida a cláusula que estipula prazo de fidelização de 41 meses, tornando indevida a cobrança da multa rescisória. A inscrição da apelante em cadastros de inadimplentes, com base em cláusula nula, configura dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova do prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional diante do montante indevidamente cobrado e da repercussão da negativação. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (Apelação Cível n.º 5006043-89.2021.8.08.0014, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 18.06.2025).

Nas razões de seu recurso (id 14512533) a Embargante aduz que há omissão no Acórdão recorrido em relação aos honorários de sucumbência, uma vez que, com o provimento de seu apelo, houve modificação substancial do panorama constante na Sentença, notadamente porque:

“(...) em primeiro, na sentença de primeiro grau, quando a reconvenção foi julgada procedente, os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação. Contudo, sendo a reconvenção julgada improcedente, inexiste proveito econômico auferido pela parte reconvinte, razão pela qual não subsiste o critério originalmente adotado na sentença, qual seja, o valor da condenação.

A nova realidade processual impõe, portanto, a readequação do critério de fixação dos honorários à ausência de condenação, devendo-se, como regra, adotar o valor atualizado atribuído à causa da reconvenção como parâmetro.

(...).

Portanto, a omissão ora apontada compromete a clareza e a completude da decisão, gerando insegurança quanto ao efetivo critério de apuração dos honorários advocatícios fixados em razão da improcedência da reconvenção. É imprescindível, assim, que o v. Acórdão seja integrado para especificar que os honorários sucumbenciais, na reconvenção, deverão ser fixados com base no valor da causa atribuído à reconvenção, afastando-se o critério anteriormente utilizado na sentença, que se fundava em condenação inexistente na nova moldura decisória.

Não obstante, em segundo, constata-se que o Reconvinte, ora Embargado, ao apresentar sua reconvenção, na peça de ID 9263596, não indicou expressamente o valor da causa referente a essa demanda incidental.

Contudo, tratando-se de matéria de ordem pública, o valor da causa da reconvenção pode, e deve ser fixado de ofício, sobretudo para viabilizar a correta aplicação do disposto no art. 85, §2º, do CPC.

No caso em tela, a reconvenção tinha por objeto a cobrança no valor corresponde a R$ 52.050,38 (cinquenta e dois mil e cinquenta reais e trinta e oito centavos). Este é, portanto, o valor que deve ser considerado como valor da causa da reconvenção, para todos os efeitos legais, inclusive como base para o arbitramento dos honorários de sucumbência.”

O vício apontado pela Embargante,
data venia
, existe e deve ser sanado no presente julgamento, porquanto na Sentença (de improcedência do pedido principal e procedência do reconvencional) a verba honorária foi assim distribuída:

“Em relação ao pedido principal, condeno a parte Autora ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em relação ao pedido reconvencional, condeno a Reconvinda ao pagamento das custas processuais remanescentes e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.”

Com o provimento do apelo interposto pela ora Embargante, deveria, sim, ter havido o redimensionamento da verba honorária sucumbencial, já que apenas se determinar “a inversão” da sucumbência,
data maxima venia
, prejudica a clareza que se espera de uma Decisão judicial, sobretudo quando há modificação dos parâmetros de fixação dos honorários advocatícios - valor da condenação e valor da causa.

Assim, sem muitas delongas, a procedência do pedido formulado na petição inicial implica na condenação da Embargada ao pagamento de honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação (equivalente ao valor da multa anulada mais o montante relativo aos danos morais); já a improcedência do pedido reconvencional importa no pagamento de honorários à Embargante os quais devem ser fixados em 10% (dez por cento) do valor pleiteado pela Embargada (R$ 52.050,38) - à míngua de valor atribuído à causa.

Do exposto, dou provimento ao recurso para sanar a omissão apontada e estabelecer que a Embargada deve pagar honorários de sucumbência à Embargante do seguinte modo: 10% (dez por cento) sobre o valor da atualizado da condenação relativa ao pedido principal; 10% (dez por cento) sobre o montante pleiteado na reconvenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
d
ar
provimento aos
embargos de declaração
.